Tribunal: TJMT
Processo: 1010506-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010506-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.885.972/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RERAI nº 1010506-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

AGRAVADO
: KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE OS CREDORES IMPUGNANTES – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA – DESISTÊNCIA EXPRESSA – LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DO RATEIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da causalidade, que norteia a distribuição do ônus de adiantamento dos honorários periciais, deve ser aplicado de forma dinâmica, considerando as alterações na situação jurídica das partes ao longo do processo.

2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e recuperanda, com a consequente liquidação da dívida e manifestação expressa de desinteresse na produção da prova pericial, constitui fato superveniente relevante que afasta a necessidade de participação desse credor no rateio dos honorários do
expert
.

3. Comprovada a ausência de interesse atual na produção da prova pericial, mediante desistência de recursos anteriores e comunicação formal nos autos principais, revela-se desproporcional e irrazoável impor ao credor o ônus financeiro de uma perícia que não mais lhe aproveitará.

4. Os honorários periciais devem ser rateados apenas entre as partes que mantêm interesse na produção da prova, excluindo-se aquelas que, por circunstâncias supervenientes legítimas, deixaram de ostentar tal interesse.

5. Agravo de Instrumento provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminente

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
em face decisão interlocutória que nos autos da
Recuperação Judicial nº 1012309-71.2024.8.11.0015,
ajuizada por
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
, determinou a realização da perícia judicial e o respectivo rateio dos honorários periciais entre os credores impugnantes (
Banco Volkswagen S/A, Banco J. Safra S/A, Banco Mercedes-Benz S/A e Banco CNH Industrial Capital S/A
), em observância ao disposto no art. 95 do CPC.

Contra tal decisão, foram opostos embarg
o
s de declaração pelos
BANCO J SAFRA S/A
(ID nº 184210774 do principal) e pelo
BANCO MERCEDES BENZ S/A
(ID nº 184213698 do principal), os quais foram rejeitados, mante
ndo
a determinação para realização de perícia judicial e respectivo rateio dos honorários periciais entre os credores embargantes, incluindo o agravante, com fundamento no art. 95 do CPC/15.

Insatisfeito com as decisões, aduz em suma o agravante que não possui interesse na realização da perícia determinada pelo Juízo, uma vez que já realizou transação extrajudicial com a recuperanda, tendo havido a liquidação da dívida, conforme informado nos autos principais e em outros processos relacionados (Agravo de Instrumento nº 1019210-03.2024.8.11.0000 e Ação de Busca e Apreensão nº 1001834-34.2024.8.11.0087).

Adiante, sustenta que, em razão da ausência de interesse na produção da prova perícia, não deve ser incluído no rateio dos honorários do perito.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito
,
pelo provimento do recurso.

Foi concedido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, determinando-se que os honorários periciais sejam custeados na proporção de 50% pelos bancos e 50% pela recuperanda, conforme decisão de
ID nº 280711897
.

Contudo, o agravante opôs embargos de declaração contra essa decisão liminar (
ID nº 282504386
), alegando omissão por não ter sido considerado seu pedido de exclusão do rateio, reiterando que não possui interesse na produção da prova pericial diante da transação extrajudicial realizada.

Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar o erro material existente, bem como aplicou-se
efeitos infringentes
, e, nos termos artigo 300 do CPC/15,
concedeu a liminar recursal
para suspender a parte da decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo agravante.

As contrarrazões vieram no
ID nº 286401853
, tendo a agravada
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
alegado que a perícia foi determinada em razão das alegações dos credores impugnantes, sem que houvesse qualquer indício concreto de fraude ou irregularidade, tanto que o Administrador Judicial e o Ministério Público já haviam se manifestado pela regularidade da documentação apresentada.

Sustenta ainda que, conforme o princípio da causalidade, quem deu causa ao incidente processual deve suportar seus encargos.

Por derradeiro, requer que a decisão liminar seja revista para excluir a recuperanda da obrigação de custear a perícia ou, subsidiariamente, que seja atribuída à recuperanda apenas uma fração reduzida dos custos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 294725389
, opinando pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Embora a perícia tenha sido determinada pelo juízo da recuperação judicial de ofício, a necessidade de sua produção decorreu dos questionamentos suscitados por diversos credores, entre eles inicialmente o agravante, acerca da regularidade da documentação contábil apresentada pela recuperanda. Ocorre que, após a determinação da perícia, houve alteração substancial na posição do agravante frente ao processo
recuperacional
.

Conforme comprovado nos autos, o BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A. celebrou acordo extrajudicial com a recuperanda, resultando na liquidação integral do débito existente entre as partes. Es
s
a transação foi devidamente comunicada ao juízo da recuperação judicial, conforme se verifica no
ID nº 169551931
dos autos principais, onde se registra expressamente que "
as partes transacionaram extrajudicialmente não havendo qualquer ponto de conflito a ser solucionado
".

Além disso, o agravante demonstrou de forma inequívoca seu desinteresse na produção da prova pericial ao desistir do
Agravo de Instrumento nº 1019210-03.2024.8.11.0000
e da
Ação de Busca e Apreensão nº 1001834-34.2024.8.11.0087
, revelando sua intenção de não mais prosseguir com questionamentos relacionados à recuperação judicial da agravada.

Diante desses fatos supervenientes, o princípio da causalidade, que fundamenta a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, deve ser aplicado de forma dinâmica, considerando as alterações na situação jurídica das partes ao longo do processo. Se o agravante não mais possui interesse na produção da prova pericial em razão da composição amigável que pôs fim à controvérsia existente entre as partes, não se justifica mantê-lo como responsável pelo custeio de uma perícia que não lhe aproveitará.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que, em situações excepcionais, quando há perda superveniente do interesse na produção da prova, é possível afastar a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESISTÊNCIA DA PROVA PELA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A desistência da prova pericial pela parte autora afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando manifestada antes da realização dos trabalhos. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126723-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/09/2020)

No caso, verifica-se que o desinteresse do agravante na produção da prova pericial foi manifestado antes mesmo da realização dos trabalhos periciais, o que reforça a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial supracitado.

Vale ressaltar ainda, que o princípio da causalidade não deve ser interpretado de forma estática, como se a responsabilidade pelos honorários periciais fosse definida exclusivamente pelo momento em que a prova é determinada. Ao contrário, a responsabilidade deve ser atribuída àquele que, no momento da efetiva produção da prova, mantém interesse em sua realização.

Ademais, a determinação da perícia pelo juízo
recuperacional
visava esclarecer questões relevantes para o prosseguimento do procedimento recuperatório, especialmente quanto à regularidade da documentação contábil apresentada pela recuperanda. Com a liquidação da dívida e a consequente exclusão do crédito do agravante do procedimento
recuperacional
, desaparece seu interesse jurídico na elucidação dessas questões.

Importante observar também, que a exclusão do agravante do rateio dos honorários periciais não prejudicará a realização da prova técnica, uma vez que os demais credores impugnantes, que mantêm interesse na sua produção, continuarão responsáveis pelo adiantamento da parte que lhes cabe, conjuntamente com a recuperanda, conforme já determinado na decisão liminar que estabeleceu o rateio na proporção de 50% para os bancos e 50% para a recuperanda.

Ante o exposto, em consonância,
dou provimento ao recurso
para excluir o agravante do rateio dos honorários advocatícios, mantendo a responsabilidade pelo adiantamento desses honorários entre os demais credores impugnantes que ainda mantêm interesse na produção da prova e a recuperanda, na proporção já estabelecida na decisão liminar (50% para cada parte).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025